Tribunal: TJES
Processo: 5000803-31.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-31.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: L.L.O CONSTRUTORA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000803-31.2022.8.08.0032

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
L.L.O. CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que
é titular do contrato de energia referente à instalação nº 160470150 e que solicitou o desligamento da energia em 22/09/2015. Todavia, aduz que foi surpreendido com a negativação de seu CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito por débitos em aberto junto à empresa, os quais considera ilegítimos, cobrados após o pedido de desligamento da unidade. Por este motivo, vem a juízo requerer a
declaração da
inexistência do débito,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais
ao ID
5102174
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
5102167
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, eis que houve o pedido de religamento da unidade a pedido da própria consumidora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5102163) dispôs que: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido inicial para condenar a ré EDP – Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A: a) a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e, c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir da citação, ambos pela taxa Selic. Rejeito o pedido em relação à requerida Serasa S.A
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo juízo de piso. Isto porque, compulsando os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial, percebo que o consumidor apresentou protocolo de atendimento (ID. 5102136) solicitando, no dia 22/09/2015, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora. Apresentou, ainda, ao ID. 5102135, comprovação do registro de seu CNPJ nas bases de dados do SPC/Serasa por dívida junto a empresa recorrente, no valor de R$ 57,49, com data de vencimento em 09/12/2020.

Outrossim, observo que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, não tendo juntado aos autos o suposto pedido de religamento da unidade consumidora, como alega em sede recursal, tampouco a comprovação da notificação do autor quanto à existência dos débitos, ou mesmo de algum fato que impedisse a ré de atender ao pedido de desligamento de energia da unidade consumidora.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas pela ré, estas, por si só, não servem de prova do alegado. Deveria a recorrente ter apresentado, no mínimo, a documentação de quem solicitara o religamento, haja vista que é praxe da recorrente solicitar (corretamente, diga-se de passagem) documentos dos consumidores para que demonstrem serem no mínimo possuidores do imóvel onde se encontra a instalação, antes de proceder a qualquer alteração na mesma. Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

A ré não comprovou, portanto, a legitimidade do débito que culminou na negativação do CNPJ da recorrida; isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 6.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)